Tribunal: TJDFT
Processo: 0767200-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização de danos morais.
2. Em seu recurso, o recorrente sustenta que adquiriu o veículo Fiat/Siena, ano 2019/2020, da empresa recorrida para trabalhar como motorista de táxi. Aduz que a ré não cumpriu com o pactuado, pois as pendências na documentação ocasionaram atraso na transferência do bem por cerca de dois meses, o que o impossibilitou de trabalhar como taxista. Afirma que a autorização para o exercício da profissão só foi obtida após a transferência do veículo, causando-lhe prejuízo financeiro. Pede a reforma da sentença para majorar os danos morais no patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) e a condenação do réu a lucros cessantes no valor de R$12.380,00 (doze mil, trezentos e oitenta reais).
3. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos (ID 48969526) demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente em razão da minguada movimentação financeira. Defiro a assistência judiciária ao recorrente.
4. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 48969529).
5. A relação jurídica em análise está fundamentada nas leis consumeristas, uma vez que o autor e a empresa ré se enquadram na definição de consumidor e fornecedor, respectivamente (art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6.Na hipótese, é incontroverso que o autor adquiriu o veículo Fiat/Siena e que a obrigação de realizar a transferência é da ré, como noticiado na Cláusula 5.2 do contrato entabulado entre as partes (ID 48966845 p. 5). A despeito de a ré atribuir ao DETRAN-DF o atraso na transferência do veículo, observa-se que o pedido de transferência cadastrado no sistema do DETRAN-DF foi realizado em 27/10/2021, bem como “que o preço público referente ao serviço de transferência de propriedade, foi efetivamente pago em 25/11/2021” (ID 48969509), sendo certo que a transferência de titularidade só ocorreu em 06/12/2021, o que deduz que esse atraso pode ter impedido a transferência do bem em data anterior.
7. Assim, da análise do acervo fático probatório trazido aos autos, evidencia-se falha na prestação do serviço da ré que não prestou a devida assistência ao autor à ocasião da transferência do veículo, seja no pagamento dos encargos, seja por ter entregue o veículo com multas de trânsito. De fato, não se pode ter como meros aborrecimentos as consequências advindas das circunstâncias de descaso da empresa ré em resolver a questão.
8. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada), adequado se mostra o valor arbitrado na Instância de origem a título de compensação por danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas abordadas. Assim, deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica .
9. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, não merecendo reparo a sentença que ora se confirma.
10. Relativamente ao lucro cessante, depreende-se dos autos que não restou demonstrado que o autor não trabalhou e deixou de receber rendimentos neste período. Ademais, no documento de ID 48966845, consta que o autor recebeu rendimentos, inclusive no período em que recebeu o veículo (outubro e novembro). Portanto, não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
11. Não merece amparo a pretensão autoral de indenização por lucros cessantes, pois ausente a comprovação do liame causal entre a falha cometida pela ré e o dano experimentado.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade concedida.
13. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.